Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720007-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NASCIMENTO ALVES PAULINO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0031927-87.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação à arrematação. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a planilha anexada com a inicial não pode ser considerada título extrajudicial, tendo em vista que os boletos bancários consistentes nas taxas de condomínio são os títulos extrajudiciais verdadeiros e válidos. Defende que o exequente não instruiu a petição inicial com todos os documentos indispensáveis ao recebimento da ação, com isso, não preencheu os requisitos exigíveis para a devida propositura da demanda. Argumenta que o exequente deve exibir todos os documentos enumerados na “planilha da inicial” e no “Demonstrativo de parcelas em atraso”, por serem considerados títulos extrajudiciais. Questiona o valor da avaliação do imóvel, alegando que houve venda por preço vil. Assevera que há dúvidas quanto aos valores cobrados, caracterizando, por si só, excesso à execução. Requer, ao final, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida. No mérito, realiza pedidos redundantes e confusos, postulando que: a) “seja apreciada a preliminar relativa à questão da “PLANILHA” de impetração da inicial, ID 20069338, e o “DEMONSTRATIVO DE PARCELAS EM ATRASOS”, ID 17163326 e 27, no processo originário, como sendo ou não títulos extrajudiciais, nos termos do artigo 784, incisos e parágrafos, do CPC”. b) “seja apreciada a prejudicial da ação/processo, quanto à exibição dos documentos que são os boletos bancários, consistentes nas taxas de condomínio por parte do Agravado”; c) “seja determinado ao Autor/Agravado que promova a exibição dos documentos que correspondem aos prováveis títulos extrajudiciais enumerados na PLANILHA, ID 20069024, da impetração da inicial e no quadro DEMONSTRATIVO DE PARCELAS EM ATRASOS ID 17163312”. d) “apreciada a prejudicial quanto ao valor real da execução, porque foram encontradas várias diferenças entre as planilhas que vieram ao bojo dos autos pelo Agravado”. e) no mérito “que seja apreciada a primeira questão de ordem, em razão do descumprimento do que preceitua os artigos 319, 320 e 798 do CPC, o que também é causa de negativa de vigência de lei, ou ainda, por motivo da ocorrência comprovada da ausência do TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, que não constam nos autos, porque, os títulos correspondentes são os BOLETOS BANCÁRIOS consistentes na TAXA DE CONDOMÍNIO, que o Agravado não trouxe aos autos desde a raiz, razão suficiente para julgar insubsistente a planilha de impetração da inicial e o demonstrativo de parcelas em atraso, o que alcança a extinta da execução, assim, que seja dado provimento ao Agravo”. f) caso superado o item precedente, "seja apreciada a segunda questão de ordem, em razão do descumprimento do que preceitua os artigos 319, 320, 321, 798 e 803 do CPC, o que também é causa de negativa de vigência de lei, ou ainda, por motivo da ocorrência comprovada da ausência do TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, que não constam nos autos, porque, os títulos correspondentes são os BOLETOS BANCÁRIOS consistentes na TAXA DE CONDOMÍNIO, que o Agravado não trouxe aos autos desde a raiz, razão suficiente para julgar insubsistente a planilha de impetração da inicial e o demonstrativo de parcelas em atraso, o que alcança a extinção da execução, assim, que seja dado provimento ao Agravo”. Preparo regular (ID: Num. 59190051). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. A uma, porque o fundamento da cobrança em curso é o título executivo judicial (processo no 0031927-87.2015.8.07.0001), e não extrajudicial, pois trata-se de cumprimento de sentença judicial já transitada em julgado (ID: Num. 59191413 - Pág. 109). Cabe registrar que o presente cumprimento de sentença decorre de sentença já transitada em julgado, não existindo mais discussão acerca da exigibilidade, da certeza e/ou da liquidez dos referidos débitos, uma vez que, durante o curso da referida ação de cobrança, houve fase de conhecimento, instrução probatória, e o executado (advogado em causa própria) teve todas as oportunidades de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, assim como, de requisitar a exibição de documentos. Nesse sentido, conforme bem fundamentou o Juízo de primeiro grau, não há espaço para discussão dos requisitos para admissibilidade da ação de conhecimento, pois o feito trata de cumprimento da sentença que transitou em julgado. Dessa forma, não há que se falar em descumprimento do que preceituam os artigos 319, 320, 321, 798 e 803 do CPC. A duas, porque as questões relativas ao valor atribuído ao imóvel já foram objeto do agravo de instrumento n.o 0747437-24.2023.8.07.0000. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedada a discussão acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou a preclusão. No mesmo sentido, o art. 508 do mesmo diploma processual considera deduzidas e repelidas, após o trânsito em julgado da decisão, todas alegações e defesas que a parte poderia opor. No caso vertente, verifica-se que esta 7a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0747437-24.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal, já decidiu pela manutenção da avaliação feita pela Oficiala de Justiça., a qual demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. Na ocasião, o respectivo acórdão foi assim ementado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DO AGRAVANTE. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO ELABORADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo de avaliação elaborado pela Oficiala de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil, descrevendo as especificações, localização, estado e valor do imóvel. Além disso, o laudo indica a utilização de metodologia comparativa de mercado com imóveis similares, facilmente acessível em sites de imobiliárias e em anúncios. 2. No caso, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, de modo que não estão presentes as hipóteses do art. 873 do CPC para realização de nova avaliação do bem. 3. Não há que se falar em aproveitamento de avaliação anterior, realizada há aproximadamente nove anos, mediante aplicação de índices oficiais de correção monetária, porque o escopo da perícia é alcançar o valor do imóvel que bem represente o mercado da região, sabendo-se de antemão que em algumas delas a evolução desse valor pode ficar aquém ou até mesmo superar a variação inflacionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1853575, 07474372420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, as questões relativas ao valor atribuído ao imóvel já foram objeto do agravo de instrumento n.o 0747437-24.2023.8.07.0000, endo sido afastadas pelo Acórdão n. 1853575. A três, porque os supostos excessos em execução (fatos novos apresentados pela parte executada) são matéria de defesa e não matéria de ordem pública, motivo pelo qual deveriam ter sido apresentados no tempo e modo adequados. A execução encontra-se em estágio avançado, estando preclusa a oportunidade de impugnar o presente cumprimento de sentença. A quatro, porque há indícios de que a parte agravante esteja querendo de qualquer forma protelar a penhora do imóvel, desde 17 de outubro de 2016 (ID: Num. 20070806). Ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão de efeito suspensivo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador